Tribunal: STF
Processo: ARE 1235050
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO.  ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A Primeira Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante nas razões do recurso de agravo interno não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo interno. Precedente.



    2. Desse modo, os embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes.



    3. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.